Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré o restabelecimento do plano de saúde à Autora, ora Agravada, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, para realização dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares obstétricas, com fito imediato de cobertura do parto e demais custos relativos à maternidade e tudo o mais que se fizer necessários, bem como com todas as despesas, em decorrência do seu parto. Estabeleço multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 para o caso de descumprimento, sem prejuízo de majoração.” (id.18450756). A Ré, ora Agravante, em síntese, sustenta a legalidade da rescisão do contrato, tendo em vista a beneficiária ter sido demitida, além de estar vinculada a contrato com indícios de fraude. Alega estarem ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela na origem, razão pela deve ser imediatamente suspensa a r. decisão proferida pelo juízo “a quo”. Diz que não há qualquer norma que obrigue a operadora de plano de saúde a oferecer plano de individual, ante o cancelamento do contrato coletivo. Afirma que como já houve o parto, já não haveria a necessidade de manter a Agravada no plano. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a revogação da tutela antecipada concedida na origem, ou subsidiariamente, que seja determinado que a Agravada arque com o plano na modalidade individual, ante o cancelamento do plano coletivo. É a suma dos fatos. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que, restou devidamente comprovado o vínculo que a parte autora possui com as rés, bem como o perigo de dano, caso o plano não seja restabelecido tendo em vista o tratamento médico período ao qual se submete. Com efeito, muito embora o parto já tenha ocorrido certo é que a decisão agravada deferiu a Agravada o direito de restabelecimento do plano de saúde para a "cobertura do parto e demais custos relativos à maternidade e tudo o mais que se fizer necessários, bem como com todas as despesas, em decorrência do seu parto", sendo certo que a Agravada, mesmo após o parto necessita de cuidados médicos o que evidencia a necessidade da assistência médica. Além do mais, há indícios de que o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma irregular, sem observância do regramento legal sobre a matéria. Portanto, a possível existência de irregularidade da empresa estipulante, por mais grave que seja, não pode sobrepor-se ao direito da parte Autora/Agravada, em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé. Por outro lado, registro que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde da Agravada não atinge a Agravante, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquele. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator